Tribunal: TJES
Processo: 0027228-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Ferroviário
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
DEFEITO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
MÉTODO BIFÁSICO
.
RECURSO
S

DESPROVIDOS.

1)
segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de
i
nformação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2)
O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

3)
Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro..

4
)
Cabe àquele que coloca o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas a respeito das medidas que deveriam ser tomadas pelos responsáveis do adolescente na viagem, ainda mais numa situação excepcional em que o documento com foto não é exigido no embarque no Espírito Santo, mas somente no retorno, em outro Estado.

5
)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 1.000,00.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027228-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA RESIERI e outros (3)

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
DEFEITO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
MÉTODO BIFÁSICO
.
RECURSO
S

DESPROVIDOS.

1)
Segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2)
O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

3)
Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4
)
Cabe àquele que coloca o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas a respeito das medidas que deveriam ser tomadas pelos responsáveis do adolescente na viagem, ainda mais numa situação excepcional em que o documento com foto não é exigido no embarque no Espírito Santo, mas somente no retorno, em outro Estado.

5
)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 1.000,00.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão apreciados em conjunto, tendo em vista a impugnação do mesmo capítulo decisório, pertinente à indenização por danos morais.

Os

contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
Registra a inicial que no dia 29/08/15, a primeira autora através do sistema de passagens on line disponibilizado no site da ré (
www.vale.com/tremdepassageiros
), adquiriu para si e seu filho menor, Carlos Eduardo Silva Resieri, bem como para a 3ª e 4ª autoras, irmã e mãe da primeira autora, respectivamente, quatro passagens de trem com origem em Cariacica-ES (estação Pedro Nolasco) e destino a cidade de Timóteo-MG (Estação Mário Carvalho), com ida no dia 05/09/2015 e retorno n no dia 06/09/2015, com o intuito de visitar parentes.

Informa que no “voucher” emitido pela requerida constava a informação de que no embarque de menor, quando acompanhado pelos pais, deveria ser apresentada a “certidão de nascimento ou carteira de identidade” destes e de seus pais ou responsáveis, para comprovação do parentesco.

Explica que no dia do embarque, os autores chegaram com antecedência ao posto de venda de passagens da ré, para retirada das respectivas passagens, efetuando o procedimento normalmente, contudo, ao ser apresentada a certidão de nascimento do segundo autor, o fiscal de embarque questionou a primeira autora acerca da carteira de identidade, sendo informado da posse apenas da certidão de nascimento.

Que o fiscal apenas conferiu o parentesco entre a primeira autora e o segundo autor, através da carteira de identidade da genitora e certidão de nascimento do menor, validando a passagem da criança.

Que no retorno da viagem, apesar dos autores comparecerem ao guichê de venda de passagens na estação Mário Carvalho/Timóteo-MG, com antecedência de mais de duas horas, para a retirada das passagens, a funcionária, após emiti-las, exigiu a carteira de identidade do menor (documento com foto), proibindo o embarque.

Aduzem que retornaram para a casa de seus parentes onde tiveram que aguardar até o dia seguinte, quando o marido da primeira autora se deslocou de carro próprio de Aracruz-ES até Coronel Fabriciano-MG, cidade vizinha a Timóteo, para buscá-los, o que além de onerá-los financeiramente, também implicou em extremo desgaste físico e psicológico.

Ressaltam a conduta contraditória da ré, que deveria impor regras de modo uniforme para todos os pontos de embarque.”

Pela valoração do contexto fático verifica-se incidir, na hipótese, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual proclama que a informação clara e adequada tem como matriz o princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de
informação adequada
e
clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que
“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem
responsabilidade civil objetiva
, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVAS DE EMBARQUE. PASSAGEIRA ESTRANGEIRA SEM VISTO DE RESIDÊNCIA NO BRASIL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil da agência de turismo e da companhia aérea, emitindo bilhetes de viagem internacional sem informar à consumidora adquirente - estrangeira sem visto de residência no Brasil -, acerca da necessidade de comprovação, quando do embarque, da compra da passagem aérea de retorno ao país de origem.
2. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC).
4. Ausência de advertência acerca dos riscos que, eventualmente, poderiam frustrar a utilização do serviço contratado. 5. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pela sentença. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.799.365/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá).
2. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores.
5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.562.700/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
1. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote" (REsp n° 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011). 2. O Tribunal de origem concluiu tratar-se de má prestação de um serviço ao falhar no seu dever de informar, e sendo a agência de turismo uma prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de informações suficientes e claras no contrato demandaria o reexame das provas e a interpretação do contrato, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 461.448/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

Na hipótese dos autos, concluiu o juiz de primeira instância,
a partir do cotejo fático
-probatório, não ter a apelante
Vale S.A
. cumprido adequadamente o dever de informação. É de se conferir:

“Em sua defesa a requerida informa que não impediu a 2ª, 3ª e 4ª requeridas ao embarque, limitando-se ao menor, por não possuir os documentos necessários.

Registra, ainda, que a Resolução 4.308/2014 da ANTT, em seu artigo 3º, dispõe quanto aos documentos necessários para realizar a identificação do passageiro “maior ou adolescente”, todos os documentos com foto.

Dispõe que o Ato Normativo Conjunto nº 05/2016 do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao regulamentar e uniformizar a concessão de autorização de viagem nacional e internacional para crianças e adolescentes, dispensa a apresentação de documento com foto para o embarque em terras capixabas, não possuindo eficácia em outros estados.

Verifico que de fato o Ato Normativo Conjunto 05/2016, vigente à época dos fatos, foi alterado pelo Ato Conjunto nº 01/2018, considerando, inclusive, que o Ato Normativo Conjunto 05/2016 não tem força normativa em outros Estados, ocasionando dificuldades de retorno dos adolescentes em viagens interestaduais, passando-se, então, a exigência do documento com foto para os adolescentes.

Dessa forma, a empresa requerida, na qualidade de fornecedora de serviço, não se desincumbiu de provar que prestou as informações adequadas no embarque do autor, conforme se depreende do documento de fl. 31 dos autos.

Ademais, as fotos apresentadas na contestação apenas conflitam com a informação prestada aos autores no momento da compra.

Vejamos o depoimento da Testemunha Tatyane Martins Fonseca (fl. 278):

‘
(...) Que a depoente confirma as informações do documento de fl. 31 dos autos. Que é o mesmo vouge tanto para o estado de Minas Gerais como par o Espírito Santo. Que a depoente pode afirmar que o Conselho Tutelar não está disponível no embarque nem no estado de Minas Gerais nem no Espírito Santo. Que a orientação da Vale é que a parte que não conseguiu embarque que procure o juizado. Que a Vale cumpre estritamente a legislação. Que a depoente trabalha na empresa Vale desde 2009. Que a depoente é responsável pelo Estado do Espirito Santo e Minas Gerais.’

Diante do depoimento prestado pela testemunha arrolada pela requerida, que inclusive é funcionária responsável pelos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, há uma falha na informação prestada ao consumidor, o que acabou comprometendo o retorno do menor e sua genitora, posto que são as mesmas informações prestadas no Estado do Espirito Santo e Minas Gerais.

A informação da testemunha de que haviam outras informações na página de compra, que não constam no voucher, não pode ser levada em consideração, eis que apenas contradizem a informação prestada no documento de compra que acompanhará o cliente/consumidor até o embarque.”

Realmente, caberia àquela que colocou o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas a respeito das medidas que deveriam ser tomadas pelos responsáveis do adolescente na viagem, ainda mais numa situação excepcional em que o documento com foto não foi exigido no embarque no Espírito Santo, mas somente no retorno de Minas Gerais.

Contudo, reavaliando todo o arcabouço probatório, verifica-se que a empresa transportadora, de fato, não comprovou o cumprimento do dever de informação, com a emissão de
folders
ou por meio do sítio eletrônico.

Nesse contexto, exsurge indubitável o dano moral sofrido por todos os passageiros recorridos. E não há que se falar, como quer fazer crer a apelante
Vale S.A
., que apenas o adolescente saiu prejudicado, por não ter sido autorizado a embarcar, uma vez que essa assertiva fere a lógica do razoável; afinal, é compreensível que toda a família, diante da situação, não tenha embarcado, e juntos encontrado outro meio de transporte para retornar da viagem.

Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que o juiz
a quo
observou atentamente ao método bifásico erigido pelo STJ, pois, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e tendo como referencial a jurisprudência em casos congêneres, revela-se razoável e proporcional a indenização no montante de R$ 1.000,00 para cada recorrente.

Por fim, não merece provimento o recurso dos autores apelantes, relativamente à majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que não é devido, na hipótese, a fixação da verba por equidade, nos termos do §8 do art. 85 do CPC, porquanto o valor da condenação (R$ 4.078,00 antes mesmo da correção) não se afigura irrisório.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
s

e a ele
s

nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.